Tribunal: TJES
Processo: 5010929-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010929-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R L IMOVEIS LTDA
RECORRIDO: VINICIUS VELOSO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NARRAM OS DEMANDANTES, EM SÍNTESE, QUE, EM RAZÃO DA TRANSFERÊNCIA DO PRIMEIRO AUTOR, POR MOTIVOS DE TRABALHO, DE UBERLÂNDIA-MG PARA ESTA COMARCA DE SERRA, ENTRARAM EM CONTATO COM A PRIMEIRA RÉ, EM MARÇO/2023, PROCURANDO UM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. ADUZEM QUE A PRIMEIRA DEMANDADA LHES OFERTOU UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SEGUNDO DEMANDADO, SITUADO NO BAIRRO MORADA DE LARANJEIRAS, PELO VALOR LOCATÍCIO DE R$3.500,00, O QUAL, APÓS 2 VISITAS DAS PARTES, FOI POR ELES ACEITO, POR SE TRATAR DE CASA COM QUINTAL AMPLO, SENDO ADEQUADO PARA O SEU CACHORRO. ALÉM DISSO, DESTACARAM QUE TAL IMÓVEL SE ENCONTRAVA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PASSAVA POR UMA PEQUENA REFORMA, A SABER, PINTURA E ACERTO DO DECK DA PISCINA, ALÉM DE JÁ SE ESTAR GUARNECIDO COM ALGUNS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, A SABER, FOGÃO, EXAUSTOR, AR-CONDICIONADO, GUARDA-ROUPAS, CÔMODA E RACK DA SALA, O QUE ATRAIU OS SUPLICANTES. ALEGAM, AINDA, QUE COMUNICARAM AO CORRETOR DE IMÓVEIS DA PRIMEIRA DEMANDADA, DE PRENOME IGOR, EM MAIS DE UMA OCASIÃO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, QUE A MUDANÇA ESTAVA PREVISTA PARA OCORRER EM 15/04/2023, QUANDO SEUS BENS CHEGARIAM AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TENDO O PROFISSIONAL CONFIRMADO QUE ATÉ TAL DATA A REFORMA DO BEM ESTARIA FINALIZADA. DIANTE DISSO, RELATAM QUE CELEBRARAM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA, EM 04/04/2023, OCASIÃO EM QUE ACERTARAM O RECEBIMENTO DAS CHAVES PARA O DIA 14/04/2023, A FIM DE QUE A UNIDADE PASSASSE POR UMA FAXINA PARA RECEBER A MUDANÇA NO DIA SEGUINTE. ACRESCENTAM QUE EFETUARAM O PAGAMENTO DE CAUÇÃO, NO VALOR DE R$10.500,00, CORRESPONDENTE A 3 MESES DE ALUGUEL, NO DIA 06/04/2023. NÃO OBSTANTE ISSO, RESSALTAM QUE, NO DIA 11/04/2023, O CORRETOR DE IMÓVEIS SUPRAMENCIONADO ENTROU EM CONTATO COM OS SUPLICANTES, COMUNICANDO QUE O PROPRIETÁRIO CORRÉU HAVIA MANIFESTADO INTERESSE EM SOMENTE DISPONIBILIZAR O IMÓVEL PARA A LOCAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA OBRA, A QUAL SE ENCONTRAVA ATRASADA, ALEGANDO, NA OPORTUNIDADE, QUE TENTAVA DEMOVÊ-LO DE TAL INTENTO. ENTREMENTES, APONTAM QUE, NO DIA 13/04/2023, QUAL SEJA, MESMA DATA EM QUE OS PERTENCES DOS REQUERENTES FORAM RECOLHIDOS PELA TRANSPORTADORA PARA TRANSFERÊNCIA ATÉ ESTE MUNICÍPIO DE SERRA-ES, O PREPOSTO DA PRIMEIRA SUPLICADA CIENTIFICOU OS LOCATÁRIOS ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ESCOLHIDO, ENVIANDO FOTOGRAFIAS DE OUTRA CASA, NO BAIRRO MANGUINHOS, A QUAL NÃO FOI DO SEU INTERESSE. SALIENTAM, POR FIM, QUE A IMOBILIÁRIA REQUERIDA NÃO APRESENTOU NENHUMA SOLUÇÃO SATISFATÓRIA PARA O PROBLEMA, TENDO OS AUTORES, NA NOITE DO DIA 14/04/2023, E POR MEIOS PRÓPRIOS, LOGRADO ÊXITO EM ALUGAR OUTRO IMÓVEL, DE TERCEIRO, NO BAIRRO COLINA DE LARANJEIRAS, A FIM DE QUE A MUDANÇA, QUE CHEGARIA NO DIA SEGUINTE, PUDESSE SER DESCARREGADA JÁ NA NOVA MORADIA. NESSA ESTEIRA, REQUEREM A CONDENAÇÃO DAS PARTES DEMANDADAS AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A RESCISÃO UNILATERAL DA AVENÇA, NO VALOR DE R$10.500,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORTÂNCIA DE R$20.000,00.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO, SOLIDARIAMENTE, OS CORRÉUS AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$10.500,00, REFERENTE À CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO OBJETO DESTA DEMANDA, EM RAZÃO DA SUA RESCISÃO ANTECIPADA, ALÉM DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O REQUERIDO ALEGA QUE O CONTRATO DEVERIA SER NULO, UMA VEZ QUE NÃO TERIA SUA ASSINATURA. SENDO ASSIM, ESTE ARGUMENTO NÃO DEVE PROSPERAR. O REQUERENTE DE BOA FÉ FEZ UM DEPÓSITO DE CHEQUE CAUÇÃO NO VALOR DE R$10.500,00, LOGO, FICA CLARO E EVIDENTE QUE A RELAÇÃO CONTRATUAL ESTAVA VIGORANDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)